Tribunal: STF
Processo: RE 87796
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-09-02
Data de publicação: 1977-09-02

Ementa:
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS. NA FIXAÇÃO DE SUA ALIQUOTA, NÃO
ESTAO MUNICÍPIO SUJEITO AS LIMITAÇÕES DO ART. 9. DO  ATO
COMPLEMENTAR  N.34,  DE  30-01-67,  REVOGADO  PELA   CONSTITUIÇÃO  DE
1967,   E   NAOREPRISTINADO PELO ART. 24, PAR. 4., DA EMENDA
CONSTITUCIONAL N. 1/69. PRECEDENTES DO STF.
          RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.